Tribunal: STJ
Processo: 5005689-69.2021.4.04.7011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548253 - PR (2024/0010524-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOS VENICIUS CURIONI
AGRAVADO
: ADAIL CURIONI
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO CURIONI - SP356217
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ecb31f33-cbdd-4e72-87dc-39ee4f547b54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548253 - PR (2024/0010524-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOS VENICIUS CURIONI
AGRAVADO
: ADAIL CURIONI
ADVOGADO
: MATHEUS AUGUSTO CURIONI - SP356217
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls. 874/879 que concluiu pela incidência da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Em suas razões, a parte agravante refuta os fundamentos da decisão
agravada, alegando a não incidência da Súmula 7/STJ, porque "o que se pleiteia no
recurso especial em tela é o reconhecimento de que a existência de CNPJ relacionado
ao autor no exercício de atividade rural denota a ocorrência de planejamento tributário
abusivo e autoriza a cobrança da contribuição ao salário educação, independente da
instauração de procedimento fiscal específico contra a pessoa jurídica para a apuração
" (fl. 885).
de ilícito, bem como sendo dispensável qualquer outra prova
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja provido o
recurso especial nos termos pleiteados.
Documento eletrônico VDA49080103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: fb1f2a47-aabe-43d2-b698-3bf317cb1c1c

A parte adversa apresentou impugnação às fls. 892/901.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal
assim se
a quo
manifestou sobre o cerne da controvérsia (fl. 682):
Alega a União haver planejamento fiscal abusivo, caracterizado pela
integração da parte autora, pessoa física, no quadro societário de pessoa
jurídica indicada no processo, com atividades econômicas de produtor rural
semelhantes.
A caracterização da abusividade no planejamento fiscal do produtor
rural pessoa física não decorre automaticamente da simples presença em
quadro societário de pessoas jurídicas. O efeito pressupõe um exame mais
aprofundado a fim de constatar a confusão entre as personalidades "física" e
"jurídica" no desempenho da mesma atividade produtiva, considerando-se os
enfoques de gestão administrativa, patrimonial e de recursos humanos, a
indicar a intenção de dissimular os fatos relevantes à constituição da
obrigação tributária da contribuição ao salário- educação. Esta Primeira
Turma já decidiu que a conclusão acerca da existência, ou não, de
planejamento empresarial abusivo deve se balizar não só pela simples
existência concomitante de exercício de atividade empresarial juntamente
com a de produtor rural, mas pela efetiva comprovação de que há a
formação de uma única entidade econômica para fins fiscais (TRF4, Primeira
Turma, 50078937520184040000, 28ago.2019; no mesmo sentido, TRF4,
Segunda Turma, 50006005020174047126, 12fev.2019).
Eventual comprovação de planejamento fiscal abusivo deve ser
apurada pela União em fiscalização realizada junto à pessoa jurídica
referida. Caso se verifique recolhimento a menor dos tributos, fraude ou
elisão fiscal é junto à pessoa jurídica (que é sujeito passivo da contribuição
ao salário-educação) que deve ser realizado o lançamento tributário em
causa e instaurado o respectivo processo administrativo e, sendo o caso,
judicial. Mesmo que a ocorrência de fatos geradores seja declarada tendo
como sujeito a pessoa física, a fiscalização tem o poder de imputá-los à
pessoa jurídica, repondo o direito do Fisco para além da fraude que venha a
ser evidenciada. Eventual constatação de planejamento fiscal abusivo não
implicará que o produtor rural pessoa física se torne sujeito à contribuição ao
salário-educação, pois não é sujeito passivo do referido tributo e não pode
ser dele exigida a referida cobrança. A alegação de planejamento fiscal
abusivo não pode, portanto, ser utilizada para que o Judiciário obrigue o
produtor rural pessoa física a recolher contribuição da qual não é sujeito
passivo, conforme tem decidido esta Primeira Turma:
[...] eventual ocorrência de planejamento fiscal abusivo, como
matéria de defesa, não pode levar à conclusão de que o salário-
educação é devido pela pessoa física, pois, se existente, teria
ocasionado recolhimento a menor de tributos devidos pela pessoa
jurídica, e não pela pessoa física. Como a pretensão da inicial visa
Documento eletrônico VDA49080103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: fb1f2a47-aabe-43d2-b698-3bf317cb1c1c

afastar a exigência de contribuição para o salário-educação
exclusivamente do produtor rural pessoa física, eventual ocorrência de
planejamento abusivo deve ser apurada em fiscalização realizada na
pessoa jurídica, o que poderia ocasionar, se fosse o caso, autuação e
discussão nas vias ordinárias. Deste modo, eventual comprovação de
planejamento fiscal abusivo não conduz à conclusão de que deverá a
pessoa física recolher salário-educação sobre a sua folha de salários,
pois ela não é empresa para fins de incidência da contribuição ora
tratada, mas sim à conclusão de que a pessoa jurídica está se
valendo, de forma indevida, de empregados contratados pela pessoa
física, a fim de pagar menos tributo. Ressalvo que não se está
afirmando a legalidade ou ilegalidade de tal planejamento fiscal, mas
apenas que tal análise deve ocorrer em relação à pessoa jurídica.
(TRF4, Primeira Turma, 50065565220224047100, 4maio2023).

Observo que o Tribunal de origem concluiu que não tinha sido comprovado
o planejamento fiscal abusivo com a finalidade de burlar a tributação relativa ao salário-
educação, devendo ser reconhecido o direito da parte ao não recolhimento da
contribuição em questão.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE
EMPRESA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLANEJAMENTO FISCAL
ABUSIVO E CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOAS
JURÍDICAS. ALEGAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM
BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. "Esta Corte já se manifestou no sentido de que o produtor rural
pessoa física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa (firma individual
ou sociedade), para fins de incidência da contribuição para o salário
educação" (AgInt no AREsp n. 1.896.903/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2021
).
24/11/2021
Documento eletrônico VDA49080103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: fb1f2a47-aabe-43d2-b698-3bf317cb1c1c

4. No entanto, a Fazenda Nacional sustenta que, "no caso concreto, o
autor é sócio de empresas no CNPJ e desenvolve atividades relacionadas à
produção rural, de modo que é contribuinte do salário-educação". O Tribunal
de origem expressamente afirmou que não foi verificada "a confusão
empresarial citada pela União" e que "não há nos autos indicação pela
apelante que justifique qualquer aparência de gestão empresarial fraudulenta
ou simulada, tão pouco possuem outro indício a ser considerado".
5. Nesse contexto, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, no
sentido da tese defendida pela recorrente de que a atividade desempenhada
pelo produtor rural pessoa física se confunde com a das pessoas jurídicas,
configurando planejamento fiscal abusivo, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.648.642/MT, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, sem grifos no
19/2/2025
24/2/2025
original.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO
DE
EMPRESA.
PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA PREVISTA
NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
[...]
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo
o qual a contribuição do salário-educação somente é devida pela empresa,
assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. O produtor
rural, pessoa física, não se enquadra no conceito de empresa.
III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal para aferir se a Recorrida adotou planejamento
fiscal abusivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7 desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.134.811/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos
12/8/2024
15/8/2024
no original.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra Delegado da
Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, por meio do qual produtor rural
pessoa física objetiva provimento jurisdicional que reconheça a
Documento eletrônico VDA49080103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: fb1f2a47-aabe-43d2-b698-3bf317cb1c1c

inexigibilidade da contribuição social para o salário-educação, no percentual
de 2,5% sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados, bem
como o direito de compensar os valores pagos indevidamente nos últimos
cinco anos, corrigidos pela SELIC. Na sentença a segurança foi concedida.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo em recurso especial relativamente à
matéria que não se enquadrava em tema repetitivo, e não conheceu do
recurso especial.
II - Não foi constatada a utilização indevida e concomitante pelo autor
da forma de organização como pessoa física e da forma de organização
como pessoa jurídica, e tal discussão não poderia ser inaugurada em
recurso especial. A insurgência da Fazenda Nacional, ao tentar afastar o
entendimento de que a contribuição para o salário-educação tem como
sujeito passivo as empresas, indicando abusividade no planejamento
tributário por parte do contribuinte, empregador rural que tem empregados
ligados ao seu CPF, conquanto também tenha registro no CNPJ, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 desse Tribunal.
[...]
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.381.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
18/3/2024
20/3/2024
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49080103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:06
Código de Controle do Documento: fb1f2a47-aabe-43d2-b698-3bf317cb1c1c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.548.253 / PR
Número Registro: 2024/0010524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056896920214047011
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOS VENICIUS CURIONI
AGRAVADO
: ADAIL CURIONI
ADVOGADO : MATHEUS AUGUSTO CURIONI - SP356217
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MARCOS VENICIUS CURIONI
AGRAVADO
: ADAIL CURIONI
ADVOGADO : MATHEUS AUGUSTO CURIONI - SP356217
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49864957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: 31b51452-56df-4bd7-9e5d-40526376ff34

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: 31b51452-56df-4bd7-9e5d-40526376ff34